Tribunal: TJBA
Processo: 8017059-15.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017059-15.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLI DE CASTRO CARVALHO Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA registrado(a) civilmente como BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APOSENTADORIA ANTES DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO. EXCLUSÃO DOS INATIVOS. ENQUADRAMENTO EM GRAU INFERIOR AO DEVIDO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I - Em relação à prescrição do fundo de direito e a decadência, na hipótese vertente, a impetração se dirige a ato da Administração Pública que reestruturou a carreira do magistério, contemplando apenas os servidores em atividade e deixando os aposentados à margem do novo regime jurídico, de modo que a omissão da Administração Pública em reenquadrá-los de forma adequada implica violação renovada mês a mês. Prejudiciais de mérito rejeitadas. II - Deve ser estendida aos servidores inativos já aposentados à época da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 toda e qualquer vantagem concedida aos ativos, inclusive quando decorrente de reenquadramento e/ou reclassificação, observadas as peculiaridades de cada caso. Isto porque, ao permitir a progressão horizontal dos ativos sem definir critérios aplicáveis aos inativos, as leis estaduais nº 8.840/2002 e nº 10.963/2008, deixaram de observar a paridade remuneratória, vez que os aposentados foram rebaixados para a classe inicial e nesta devem permanecer para sempre, com os proventos estagnados. Ilegalidade demonstrada. Inteligência do art. 7º da EC nº 41/2003. Precedentes deste Tribunal. III- Concessão da Segurança para determinar que as autoridades coatoras procedam à aferição da titulação e do tempo de serviço da impetrante até a data da inativação, computando-se o interstício de 03 (três) anos de trabalho para a permanência em cada Grau da carreira docente, para fins de recálculo de seus proventos de aposentadoria e transformação das suas referências horizontais, ou seja, reenquadramento ao Padrão e Grau, segundo o que estabelece a Lei 10.963/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8017059-15.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARLI DE CASTRO CARVALHO e como impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA